Tribunal: TJES
Processo: 5005965-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005965-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SHEILA CRISTINA GUIMARAES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
___________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SHEILA CRISTINA GUIMARÃES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 1076514-77.1998.8.08.0024, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição.

Em síntese, o impetrante aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente é de 08 (oito) anos, enquanto o processo restou suspenso por período superior a 20 (vinte) anos.

Aponta a ausência de elementos mínimos aptos a comprovarem a autoria e a materialidade do crime imputado à paciente, eis que já se passaram 25 (vinte e cinco) anos desde o suposto cometimento do delito.

Sustenta a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, sendo que o Habeas Corpus é o único instrumento cabível para cessar o constrangimento ilegal.

Pugna pela concessão de liminar
“...
com o fim de trancar a Ação Penal de nº 1076514-77.1998.8.08.0024, a qual tramita na 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória do Estado do Espírito Santo, pela ilegalidade da manutenção e pretensão nos autos do interesse de punir do Estado, haja vista que está encontra-se
(sic)
PRESCRITA
”
(grifo no original).

Ao final, requer a confirmação do requerimento liminar, pugnando pelo trancamento, em definitivo, da ação penal em comento, ante a ausência de justa causa para seu prosseguimento.

Decisão de ID nº 2901653, indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora (ID nº 2906618).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2983755), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SHEILA CRISTINA GUIMARÃES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 1076514-77.1998.8.08.0024, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição.

Em síntese, o impetrante aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente é de 08 (oito) anos, enquanto o processo restou suspenso por período superior a 20 (vinte) anos.

Aponta a ausência de elementos mínimos aptos a comprovarem a autoria e a materialidade do crime imputado à paciente, eis que já se passaram 25 (vinte e cinco) anos desde o suposto cometimento do delito.

Sustenta a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, sendo que o Habeas Corpus é o único instrumento cabível para cessar o constrangimento ilegal.

Pugna pela concessão de liminar
“...
com o fim de trancar a Ação Penal de nº 1076514-77.1998.8.08.0024, a qual tramita na 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória do Estado do Espírito Santo, pela ilegalidade da manutenção e pretensão nos autos do interesse de punir do Estado, haja vista que está encontra-se
(sic)
PRESCRITA
”
(grifo no original).

Ao final, requer a confirmação do requerimento liminar, pugnando pelo trancamento, em definitivo, da ação penal em comento, ante a ausência de justa causa para seu prosseguimento.

Após regular instrução do presente
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira De Oliveira Araujo ao analisar o pedido liminar.

Prima f
ac
ie
, ressalto que o C. STJ
“...
passou a acompanhar a orientação da do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade...”
(STJ, AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Ao apreciar preliminarmente a
quaestio
,
evidenciou-se que
o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de

recurso em sentido estrit
o
(
art. 581, IX, do Código de Processo Penal
)
,
eis que
pretende atacar decisão do processo de origem que rejeitou
o
reconhecimento da prescrição.

Assim, constata-se que o presente remédio constitucional não deve ser conhecido, até porque não estamos a tratar de hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício por flagrante ilegalidade.

Explico.

Consoante exposto na decisão denegatória da medida liminar, a paciente fora denunciada em
02/12/2000
, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, o qual, por prever pena máxima de 08 (oito) anos,
prescreve em
12 (doze) anos, consoante art. 109, III, do Código Penal
.

Na hipótese, cogita-se que no dia
16/04/1997
, a paciente teria furtado, com abuso de confiança, dois cheques devidamente assinados pelo titular, e neles inserido o valor de R$3.781,99 (três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) e de R$2.214,72 (dois mil duzentos e catorze reais e setenta e dois centavos).

A denúncia foi recebida em
05/10/2000
e, ante a impossibilidade de citação da acusada para apresentar resposta à acusação,
em
22/02/2001
, fora determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do
art. 366 do CPP
.

O prazo prescricional ficou suspenso por 12 (doze) anos, consoante determina a Súmula 415
1

do Superior Tribunal de Justiça,
retomando-se a contagem no dia
21/02/2013.

Nesse contexto, somando-se o período de aproximadamente 4 (quatro) meses transcorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito, com o período correspondente entre a retomada do prazo prescricional (
21/02/2013
)
, e a presente data,
verifica-se que NÃO transcorreu o prazo prescricional de 12 (doze) anos, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

Ademais, ainda que existam circunstâncias favoráveis à paciente, não se mostra possível
“...
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética...”,
consoante determina a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, no que diz respeito às alegações de ausência de materialidade do delito e da suposta fragilidade do conjunto probatório para fins de comprovação da autoria, reitero o fundamento adotado na decisão de ID 2901653, no sentido de que
“...
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ante o exposto, tratando-se o presente de mero substitutivo do recurso próprio e inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

1
Súmula nº 415: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA
EX OFFICIO
. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O C. STJ
“...
passou a acompanhar a orientação da do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade...”
(STJ, AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2.
In casu
, o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de recurso em sentido estrito (art. 581, IX, do Código de Processo Penal), eis que pretende atacar decisão do processo de origem que rejeitou preliminar do reconhecimento da prescrição.

3. Embora possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, do CPP), na hipótese dos autos, não restou evidenciado ocorrência de flagrante ilegalidade a ser sanada
EX OFFICIO,
vez que, apesar do
fato delituoso ter ocorrido em 16/04/1997, a denúncia foi recebida em
05/10/2000 e
o prazo prescricional ficou suspenso por 12 anos (
22/02/2001
a 21/02/2013), na forma da Súmula 415 do STJ, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição do crime
previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal
.

4. Impetração não conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.